Tribunal: TJDFT
Processo: 0701486-67.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS: ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES ESCOLARES. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL E FORNECIMENTO DE HISTÓRICO ESCOLAR À REALIZAÇÃO DE NOVA MATRÍCULA EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO CONGÊNERE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CORPO DISCENTE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANO MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Contrato de prestação de serviços educacionais (filha da requerente). Encerramento irregular das atividades da instituição de ensino em 31.10.19, que teria sido descredenciada e não teria prestado serviços em novembro e dezembro de 2019. Em razão disso, a requerente pugnou pela rescisão do contrato e devolução das cártulas referente aos meses em que os serviços não foram prestados, além de danos materiais e morais.
II. Recurso da requerente contra a sentença de parcial procedência dos pedidos (rescisão do contratual e devolução das cártulas). A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.
III. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
IV. No caso concreto, a situação vivenciada pela consumidora não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação.
V. De plano, não há comprovação de exposição da requerente a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, ou respaldo probatório à perda considerável do tempo útil (CPC, art. 373, inciso I), na medida em que os serviços educacionais concernentes ao ano letivo de 2019 foram substancialmente adimplidos (faltantes tão somente os meses de novembro e dezembro) e foi fornecido à consumidora o histórico escolar à realização de nova matrícula em instituições de ensino congênere.
VI. Ademais, como bem pontuado pela douta Juíza sentenciante existe decisão no processo administrativo da Secretaria de Educação, o qual descredenciou a escola requerida, de aproveitamento dos estudos até o fim de outubro de 2019 para fins de matrícula em instituição congênere pelos pais dos alunos afetados. Ou seja, sequer houve prejuízo concreto ao corpo discente e a requerente, em momento algum, comprovou prejuízo à finalização do ano letivo pelo seu filho.
VII. Irretocável, pois, a sentença ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).